Tribunal: STF
Processo: HC 103548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PACIENTE CONDENADA A 6 ANOS DE RECLUSÃO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal “por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (HC 107.675, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não cabe falar em falta de justa causa da ação penal, se os autos revelam a presença de indícios suficientes de autoria, colhidos a partir da prova judicialmente produzida. 4. O órgão apontado como coator não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que não é possível o revolvimento de fatos e provas em sede de recurso especial. 5. Ordem denegada.